Tribunal: TJMMG
Processo: 2000749-61.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DÚVIDA - IN DUBIO PRO REO.
- Existindo dúvida quanto à autoria do delito imputado ao réu, sua absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000749-61.2020.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2001135-28.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA – IN DUBIO PRO REO. - Existindo dúvida quanto à autoria do delito imputado ao réu, sua absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Thomas Felipe da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo Thomas Felipe da Silva, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] No dia 28 de agosto de 2018, por volta das 17h30, no bairro Fonte Grande, município de Contagem/MG, o denunciado deixou de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Consta dos autos que, na data citada, a guarnição do denunciado, composta ainda pelo Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior e pelo Cb. PM Paulo Rogério Lima Duarte, compareceu em frente à Escola Municipal José Lucas Filho, no bairro Fonte Grande, em Contagem/MG, onde ocorria uma briga entre alguns alunos. Após apartarem a briga, os policiais militares colocaram um dos envolvidos, o menor Luiz Henrique de Carvalho, dentro da viatura. Em seguida, o Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior dirigiu-se ao menor Felipe Júnio de Lima Santos, que não estava envolvido na briga, e agrediu o civil com um soco no ouvido esquerdo. Em seguida, Felipe Junio de Lima Santos também foi colocado dentro da viatura policial pelo Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior. Após transitarem com os dois menores por cerca de 10 minutos, os policiais militares pararam a viatura policial numa rua próxima à Escola Municipal José Lucas Filho. O Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mandou Felipe Junio de Lima Santos retirar os brincos e, em seguida, deu um tapa no rosto do menor e disse “agora você vira homem, seu moleque”. Em razão das agressões praticadas pelo Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior, Felipe Junio de Lima Santos sofreu as lesões de natureza leve descritas nos laudos evento 1, out4, fl. 94, 95 e evento 33, anexo2. O Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior mandou Felipe Junio de Lima Santos sair da viatura. Em seguida, os policiais militares levaram o menor Luiz Henrique de Carvalho em casa. O denunciado e o Cb. PM Paulo Rogério Lima Duarte presenciaram as agressões praticadas pelo Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior contra Felipe Junio de Lima Santos e nada fizeram para impedir, bem como não relataram o fato a seus superiores. Além disso, os policiais militares não fizeram qualquer registro da abordagem aos menores. O denunciado deixou de praticar o ato de ofício de relatar as agressões praticadas pelo Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior movido pelo interesse pessoal de corporativismo, com o intuito de proteger o companheiro de farda. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Thomas Felipe da Silva como incurso no art. 319 do Código Penal Militar (prevaricação) [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 18/09/2020 (Evento 1 – RECE-_DENUN3). O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, mudando a capitulação delitiva para o artigo 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 23). O aditamento à denúncia foi recebido em 09/04/2021 (Eventos 24 e 25). O depoimento da vítima Felipe Junior de Lima Santos e das testemunhas de acusação – Anderson de Lima Pereira, Alice Cristina Augusto Barbosa, Shirley Paulo Gomes Oliveira, Luiz Henrique de Carvalho e Luiz César de Carvalho – foram colhidos por meio de recurso audiovisual, consoante se depreende nos Eventos 24 e 39. A defesa do réu manifestou-se no sentido de não ter testemunhas a arrolar (Evento 39 – ATA1). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e das Comarcas de domicílio e lotação) e do Extrato de Registro Funcional do acusado (Evento 45), os quais foram juntados aos Eventos 65, 66, 68 e 70. A defesa do Cabo Thomas Felipe da Silva requereu a juntada dos depoimentos das testemunhas Shirley Paulo Gomes Oliveira e Felipe Júnio de Lima Santos, que foram ouvidos no dia dos fatos no Batalhão da Polícia Militar e, em seguida, informou que não havia diligências a requerer (Eventos 46 e 59). O acusado foi interrogado (Evento 56 – VÍDEO3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público requereu a condenação do acusado nas iras do art. 209, caput, do CPM, nos termos da denúncia (Evento 79). Já a defesa requereu a absolvição do militar com fulcro no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. Alternativamente, no caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e pela concessão do sursis, na forma do art. 84 do CPM (Evento 83). Concluída a instrução criminal, o meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), no âmbito de sua competência, decidiu absolver o réu Cb PM Thomas Felipe da Silva da imputação constante do artigo 209 do CPM, fazendo-o com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 107). A sentença acostada ao Evento 107 foi lida em audiência no dia 18/08/2022. Na oportunidade, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 108). Em suas razões recursais, alegou que a sentença primeva deve ser reformada, pois não está de acordo com as provas coligidas aos autos. Em síntese, alegou que o laudo de corpo delito coligido aos autos demonstra as lesões provocadas pelo apelado no ofendido e comprova a materialidade do delito de lesão corporal. Quanto à autoria, afirmou que não há dúvida de que um dos policiais militares que integravam a guarnição do apelado foi o autor da agressão que provocou a lesão na vítima, conforme relatos das testemunhas Alice Cristina Augusto Barbosa e Shirley Paulo Gomes Oliveira. Aduziu que as referidas testemunhas confirmaram que viram Felipe ser agredido por um policial militar no dia dos fatos, em frente à escola, embora não tenham sido capazes de reconhecer o autor da agressão, mas que foi um dos policiais militares que integrava a guarnição que conduziu Luiz Henrique. Nesse sentido, disse que restou comprovado, através do relatório de movimentação GPS, que a viatura utilizada pela guarnição do apelado esteve no local dos fatos. No entanto, salientou que, em audiência, o ofendido reconheceu o apelado como o autor das ofensas físicas contra ele, razão pela qual a denúncia foi aditada. Concluiu que o reconhecimento do apelado como autor da agressão feito pelo ofendido em juízo, sob o crivo do contraditório, não deixa dúvidas quanto à autoria da conduta delitiva. Com tais argumentos, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para que ao final seja o apelado condenado pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM (Evento 112). A defesa do Cb PM Thomas Felipe da silva apresentou suas contrarrazões de apelação consoante se depreende no Evento 118. Em síntese, alegou que a descrição física do suposto agressor não condiz com as do apelado. Segundo a defesa, em sede inquisitorial, foi realizado um reconhecimento fotográfico com a finalidade de revelar a autoria do delito; a vítima Felipe reconheceu como sendo o motorista da guarnição um militar que não esteve no local no dia dos fatos, tampouco compunha a guarnição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 suspeita; a testemunha Shirley não reconheceu ninguém; em outras ocasiões, foram feitas tentativas de reconhecimento que novamente foram infrutíferas. Disse que, durante a instrução penal militar, a vítima foi questionada se o único militar presente na sala virtual seria o responsável pelas suas agressões, tendo ela respondido afirmativamente. Na oportunidade, foi questionada sobre a semelhança física do apelado com o “policial Moura”, tendo, então, declarado que, devido ao lapso temporal, não saberia responder. Destacou que o ofendido alterou por diversas vezes o perfil do agressor; que inicialmente a vítima declarou que o agressor era “branco, de altura mediana e calvo”, tendo, posteriormente, declarado que ele era “alto moreno e de cabelos castanho”. Disse ainda que a ocorrência teve início após alguns adolescentes iniciarem uma briga generalizada na porta da escola; que Felipe Júnio declarou ter separado a briga entre Luiz e Gabriel, não podendo precisar se foi agredido ou atingido involuntariamente nesta ocasião; que o depoimento de Felipe sobre seu envolvimento na briga diverge das testemunhas Shirley e Alice, que afirmaram que ele não teria participado da confusão. Asseverou que o relatório de movimentação das viaturas indicou a presença de quatro viaturas policiais na Rua Lincoln Costa Ferreira (viatura HMH9503; viatura PXD8167, viatura PXD8166 – todas modelo Chevrolet S10 – e viatura PXJ5249), contrariando a alegação da vítima e das testemunhas Shirley e Alice de que havia apenas uma viatura S10 no local. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao apelo ministerial e mantida a sentença absolutória em seus exatos termos (Evento 118). Em parecer, o e. procurador de justiça Dr. José Fernando Marreiros Sarabando opinou no sentido de que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, fazendo-o sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] In casu, (1) a mecânica dos fatos, (2) as várias contradições da vítima em relação ao reconhecimento pessoal e fotográfico do policial militar seu agressor, assim como (3) a grande possibilidade de vir a ser o CB PM MOURA, na verdade, o autor das agressões (a vítima, Felipe Júnio, chegou a ler esse nome na tarjeta de identificação do PM que, em data posterior aos fatos, veio até ele, Felipe, e pediu-lhe desculpas pelas violências cometidas), vêm a ser fatores que, juntamente com o titubeio das provas, autorizavam o advindo desfecho absolutório, por insuficiência incontornável do panorama probatório disponível. Ademais, no que diz respeito à desconstituição ou à fragilização da tese acusatória, forçosa a conclusão no sentido de que logrou desincumbir-se, o réu, do ônus processual, aliás, até com certa facilidade. Nota-se, inclusive, que a tormentosa questão da identificação do agressor, pela vítima, com idas-e-vindas, ora reconhecendo o acusado, ora reconhecendo outro militar, dificultou sobremaneira a excelente promotora de justiça na confecção de suas razões de apelação. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No curso do inquérito policial militar, o ofendido não soube apontar o autor da agressão por meio de reconhecimento fotográfico. Inicialmente, Felipe relatou que havia reconhecido apenas o motorista da guarnição. Contudo, posteriormente alegou que não era capaz de indicar quem era o militar agressor, bem como os demais integrantes da guarnição (evento 1, out3, fls. 54 e 81 dos autos do IPM n. 2001135- 28.2019.9.13.0001). O Cb. PM Helion Eugênio de Moura Júnior foi erroneamente indiciado pelo encarregado do IPM em razão do relato feito pelo ofendido de que teria sido abordado posteriormente pelo autor da agressão e que teria lido o nome “MOURA” na tarjeta de identificação. Pelo exame dos fatos, não resta dúvida quanto à materialidade do crime de lesão corporal, conforme laudos de exame de corpo de delito de evento 1, out4, fl. 94, 95 e evento 33, anexo2 dos autos do IPM (2001135-28.2019.9.13.0001). Não há dúvida também de que um dos policiais militares que integravam a guarnição do apelado foi o autor da agressão que provocou tal lesão, conforme relato das testemunhas Alice Cristina Augusto Barbosa e Shirley Paulo Gomes Oliveira. As duas testemunhas confirmaram que viram Felipe ser agredido por um policial militar no dia dos fatos, em frente à escola, embora não tenham sido capazes de reconhecer o autor da agressão (evento 24, vídeos 6 e 7). Restou comprovado ainda que a viatura utilizada pela guarnição do apelado esteve no local dos fatos, conforme relatório de movimentação GPS de evento 1, out3, fl. 64 dos autos do IPM, o qual comprova que a viatura prefixo 23329, modelo Chevrolet S10, esteve no endereço da escola e depois transitou pelo bairro até a residência de Luiz Henrique. As referidas testemunhas também confirmaram que um dos policiais militares que integrava a guarnição que conduziu Luiz Henrique foi o autor da agressão contra Felipe. Desta forma, a única dúvida residiria em saber qual dos militares que integrava a guarnição teria sido o agressor. No entanto, na audiência presencial remota, o ofendido reconheceu o apelado como o autor das ofensas físicas contra ele (evento 24, vídeos 2 e 3), razão pela qual a denúncia foi aditada. O reconhecimento do apelado como autor da agressão feito pelo ofendido em juízo, sob o crivo do contraditório, não deixa dúvidas quanto à autoria da conduta delitiva. (grifos nossos) No que toca à buscada condenação do acusado, portanto, padecem de consistência as rr. razões recursais, de vez que o conjunto probatório tanto reclama quanto bem alicerça a advinda absolvição por insuficiência de provas, decisão judicial essa plena de acerto e de justiça. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos para sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da r. sentença primeva, que absolveu o Cabo PM Thomas Felipe da Silva da prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar (CPM). Narrou a exordial acusatória que “após apartarem a briga, os militares colocaram um dos envolvidos, o menor Luiz Henrique de Carvalho, dentro da viatura. Em seguida, o acusado dirigiu-se ao menor, Felipe Júnio de Lima Santos e o agrediu com um soco no ouvido esquerdo. Em seguida, Felipe Júnior de Lima Santos foi também colocado dentro da viatura policial. Após transitarem com os dois menores por cerca de dez minutos, os policiais militares pararam a viatura policial numa rua próxima à Escola Municipal José Lucas Filho. O acusado mandou Felipe retirar os brincos e, em seguida, deu um tapa no rosto do menor e disse ‘agora você vira homem seu moleque’” (Evento 23). A materialidade delitiva restou comprovada através do exame de corpo de delito coligido aos autos, o qual confirmou que houve ofensa a integridade corporal do periciado, Felipe Júnio de Lima Santos, por instrumento contundente. Consta, ainda que o periciado apresentou “Edema em região auricular esquerda, cerumen no canal auditivo, sem sinais de sangramento. Informa baixa acuidade auditiva à esquerda.” (Evento 1, OUT4, págs. 7/10 - Processo n. 200135-28.2019.9.13.001). Lado outro, a autoria delitiva restou duvidosa nos autos. A suposta vítima Felipe Júnio de Lima Santos foi ouvida em várias oportunidades, tendo modificado em algumas delas as características físicas do agressor. Consta na reclamação da atuação policial solicitada por Luana Ferreira Carvalho e Shirley Paulo Gomes Oliveira, registrada na data dos fatos objeto da acusação (28/08/2018), que a vítima informou que “o policial que o agrediu era branco, baixo e um pouco forte” (Evento 1 – OUT3, págs. 3/5 - Processo n. 200135-28.2019.9.13.001). Já no dia 08/02/2019, Felipe foi ouvido em sede de Relatório de Investigação Preliminar, apresentando na oportunidade a seguinte descrição do agressor: [...] QUE as agressões sofridas não tiveram motivação de sua parte; QUE o policial já chegou lhe agredindo; QUE as agressões sofridas se iniciaram na porta da escola, tendo sequência quando foi colocado na viatura e na hora que o retiraram da viatura; QUE as agressões se deram em três momentos, primeiro momento teria se dado um soco próximo ao ouvido esquerdo; QUE no segundo momento teria se procedido mais um tapa na cabeça e região das costelas (lado direito); QUE terceiro momento teria se dado mais de um chute na região das costelas (lado direito); [...] QUE foi abordado pelo suposto agressor em data posterior, quando este lhe perguntou se tinha resultado alguma lesão a sua saúde; QUE ele estava acompanhado de militares diversos dos que estavam com ele no dia das agressões; QUE julga que foi no dia 24 de janeiro de 2019, por volta de 18 horas, na praça da Rua Três, bairro Vila Itália; QUE na tarjeta do suposto estaria escrito "MOURA"; QUE respondeu ao militar que teria tido o tímpano perfurado; QUE o militar já sabia que o declarante tinha ido fazer o Exame de Corpo Delito; QUE confirmou que sim; QUE neste momento sofreu busca pessoal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 QUE neste dia não houve agressão; QUE o militar lhe recomendou a não ficar na praça que fica perto da residência do declarante, pois do contrário seria sempre abordado; QUE o militar lhe pediu desculpas e lhe liberou do local; PERGUNTADO, disse que é capaz de reconhecer os militares que atuaram no dia que foi agredido; QUE apenas um militar lhe agrediu; QUE o militar que lhe agrediu é moreno, um pouco forte, não muito alto, cabelo castanho; QUE o motorista da viatura era de estatura alta, um pouco mais claro que o agressor; QUE o terceiro membro da viatura era o mais claro dos três; QUE os outros dois militares viram as agressões; porém não interviram; QUE, após as agressões os militares ficavam conversando entre si; QUE apenas uma viatura esteve no local quando das agressões, a qual era composta por três militares; [...] Grifei (Evento 1 – OUT3, págs. 54/55 - Processo n. 200135-28.2019.9.13.001). Na ocasião, ele participou do reconhecimento fotográfico, momento em que reconheceu como motorista da viatura o militar n. 162.45443, o qual, importante ressaltar, não era o apelado, mas, sim, um outro policial militar. Disse também que não reconhecia os outros militares apresentados no quadro fotográfico (Evento 1 – OUT3, págs. 56/59). Em 10/05/2019, o ofendido foi ouvido em sede de Inquérito Policial Militar, oportunidade na qual novamente lhe foi apresentado o quadro fotográfico de reconhecimento, tendo o mesmo alegado que não conseguiria indicar com certeza se a foto do seu suposto agressor estava entre as apresentadas, vejamos: [...] QUE ratifica todas as suas declarações prestadas no dia 08 de fevereiro de 2019 em sede do RIP de Despacho 120.208/2018 -18º BPM; QUE, ao rever as fotos que compõem quadro fotográfico do referido RIP, não indica com certeza que o seu suposto agressor esteja entre elas, bem como não consegue precisar os demais integrantes que compunha a viatura S10 no 28 de agosto de 2018, QUE ainda aguarda a realização do exame com especialista em Otorrinolaringologia, conforme solicitado pelo médico da UBS BERNARDO MONTEIRO, Dr. FLAVIO DE SOUZA MORAIS CRM 36.416, no dia 06 de setembro de 2018; PERGUNTADO, disse que pretende aguardar o chamada da Secretaria de Saúde (SUS) para a realização do exame específico de seu ouvido, pois não tem condições financeiras de arcar com tal exame; QUE nesta data foi a última vez que necessitou ir ao médico devido a suposta agressão sofrida; QUE esporadicamente fica ouvindo um discreto barulho no ouvido esquerdo, mas que não sente dores no local; PERGUNTADO, disse que não possui novos exames a serem apresentados para comprovação de sua suposta lesão no ouvido esquerdo; QUE não indica outras testemunhas do fato ocorrido no dia 28 de agosto de 2018, pois apenas se recorda das já noticiadas; QUE, no dia dos fatos em apuração, seu colega GABRIEL estaria brigando com LUIZ; QUE "separou" tal briga; PERGUNTADO, disse que não pode precisar se fora agredido e/ou atingido involuntariamente por alguns dos menores que estavam brigando; QUE não recorda de ter sofrido qualquer tipo de “solavanco" ou de sentir dores pelo corpo após ter separado os desafetos GABRIEL e LUIZ; QUE os militares chegaram à porta da escola após o declarante ter separado a briga e manteve desafetos separados; QUE os militares se ocuparam mais com LUIZ, tendo GABRIEL saído correndo sem o consentimento dos militares; QUE na porta da escola estava uma “turba" de alunos, não sabendo precisar quantos ao certo; PERGUNTADO, disse que, não presenciou ou sabe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 informar se LUIZ foi agredido pelos militares no dia dos fatos motivadores deste IPM; QUE antes do fato em voga já tinha sido abordado por policiais militares na praça da Rua TRÊS, mas nestas ocasiões não houve agressões; QUE após ter sido abordado pela segunda vez pelo suposto militar agressor, pelo que se recorda no dia 24 de janeiro de 2018, por volta de 18 horas, na Praça da Rua TRÊS, bairro VILA ITÁLIA, não esteve ou fora abordado por policiais militares; QUE nesta segunda abordagem, o suposto agressor estava acompanhado de apenas mais um militar; QUE primeiro foi abordado por duas motocicletas e que após chegou uma Fiat Palio Weekend, na qual estaria o suposto agressor; QUE não consegue descrever as características físicas do motorista da viatura Palio e dos motociclistas que o abordaram nesta ocasião; QUE ratifica que não houve agressões ou abusos nesta data (24 de janeiro de 2018); PERGUNTADO, disse que se deparasse com o suposto agressor, “acha" que o reconheceria; PERGUNTADO, disse que, no dias dos fatos em apuração, os militares lhe colocaram no “cofre" da viatura, sem algemas, rodaram com ele (declarante) e com LUIZ pelo bairro BERNARDO MONTEIRO, por tempo que não sabe precisar e o deixaram próximo da escola, tendo os militares continuado a rodar com LUIZ, conforme já descrito nos autos do RIP; QUE não tinha ninguém na rua quando foi deixado pelos militares próximo da escola [...] Percebe-se que Felipe não conseguiu reconhecer o apelado por meio das fotografias apresentadas, todavia, em juízo, ele reconheceu o Cabo PM Thomas através do computador, por ocasião da audiência presencial remota, lhe imputando a autoria das agressões, senão vejamos: [...] no dia eu estava na escola e o Luís estava na porta com um grupinho, aí eu saí, o Gabriel que é meu amigo também estava saindo aí o Luís chegou, aí começou a briga, eu separei porque o Gabriel é meu amigo e também porque juntou tipo uma galerinha para pegar e bater nele, eu separei, acabou a briga, eu atravessei a rua para vir embora para casa, estava subindo com a Alice e ele me pegou na esquina da escola, o policial chegou e me deu um tapa no ouvido esquerdo. Perguntado se sabe o nome desse policial, respondeu que, não [...] ele chegou, me deu um tapa e começou a me xingar, falando que eu estava no meio da briga, mas eu só estava separando pelo fato do Luís ter chamado uma galera para bater no Gabriel. Perguntado se o policial estava acompanhado ou sozinho, respondeu que, estava ele e mais dois policiais. Perguntado sobre o modelo da viatura, respondeu que, era um S10. O magistrado pediu que o policial que estava na sala virtual retirasse a máscara e em ato contínuo perguntou a vítima se esse policial acompanhava ou estava presente no dia dos fatos, tendo ele respondido que, sim, ele estava. Perguntado se esse policial chegou a lhe agredir, respondeu que, sim. Perguntado se foi esse militar que te agrediu, respondeu que, sim. Perguntado como ele lhe agrediu, respondeu que, com um soco no ouvido esquerdo. Perguntado se a agressão se resumiu a esse soco, respondeu que, na hora que ele foi me liberar na rua de trás da escola ele me deu um tapa na cara. Perguntado se chegou a ser conduzido de viatura, respondeu que, sim [...] Perguntado quanto tempo andou na viatura, respondeu que, uns dez minutos. Perguntado se precisou agredir alguém para separar a briga, respondeu que, não, ninguém. Perguntado se sabe o trajeto que a viatura percorreu, respondeu que, eles passaram comigo na rua do clube, eu não sei o nome da rua e seguiu sentido Bernardo Monteiro, eles me deixaram umas duas ruas atrás da escola em uma rua parada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sem movimento. Perguntado se sabe o horário que ocorreu a agressão, respondeu que, o horário eu não sei, era depois da aula e a escola largava cinco e vinte [...] Perguntado se o militar lhe deu alguma orientação, respondeu que, eu tinha uns brincos na orelha, ele me mandou virar homem e não ficar entrando na briga dos outros, ele me liberou eu subi, quando eu subi eu vi a Alice que também estava subindo, a Alice veio e me ajudou. Perguntado onde os outros dois militares que compunham a guarnição estavam na hora dos fatos, respondeu que, um estava dentro da viatura e o outro fora [...] perguntado se tem condições de reconhecer os militares que compunham a guarnição, respondeu que, não pelo fato de já ter passado muito tempo. Perguntado se teria condições de reconhecer pessoalmente ou por meio de fotos algum deles, respondeu que, talvez, porque lá no 18° BPM eles me apresentaram umas fotos, eu não dei certeza, mas apontei alguns, eles anotaram que eu não tinha certeza. Perguntado se conseguiu identificar o nome de algum militar que compunha a guarnição, respondeu que, não consegui o de nenhum [...] que na praça foi abordado, que estava com um amigo, que o amigo foi liberado e que ficou só ele, me fizeram um monte de pergunta, falaram que já sabia que eu tinha ido fazer exame do ouvido e que eu tinha ido fazer exame de coro delito [...] (Evento 24 – vídeo2). Ademais, consta dos autos o depoimento da testemunha Shirlei Paulo Gomes de Oliveira que relata ter visto a agressão praticada por um policial militar em desfavor da vítima Felipe, na porta da Escola Municipal José Lucas Filho, mas declara que não consegue indicar as características do autor das agressões, tampouco reconhecê-lo, vejamos: [...] presenciei sim eu fui buscar minha filha na escola eu estava dentro do carro a viatura veio e parou próximo a escola também só que eu estava do lado direito e eles do lado esquerdo um pouco distante, eles já estavam com um rapaz na viatura, já estava batendo no rapaz, a escola soltou os alunos, o Felipe veio com a minha filha, despediu dela, ela entrou no carro, o Felipe continuou andando para ir embora, nisso um policial que estava do outro lado da rua atravessou pegou o telefone da mão do Felipe, puxou ele pela blusa, atravessou com ele para o lado da viatura e jogou ele e o outro rapaz dentro do camburão e saiu com eles. Perguntada se era uma viatura só, respondeu que, sim. Perguntada quantos policiais visualizou, respondeu que não sei se três ou quatro [...] perguntada quantos militares agrediram o Felipe, respondeu que, um só. O Juiz pediu para o militar tirar a máscara e perguntou para a testemunha se ela tem condições de reconhecer o militar como sendo o responsável pelas agressões, tendo dito ela que não, já tem muito tempo, eu estava dentro do carro e não tenho condições de reconhecer ele não, eu até fui ao batalhão, mas também não consegui reconhecer eu estava longe e dentro do carro [...] perguntada se viu Felipe apanhar, respondeu que, ele tomou um surdão, o militar puxou ele pela camisa e jogou ele dentro do camburão [...] Perguntada se teve uma briga antes, respondeu que, teve, mas que o Felipe estava dentro da sala de aula, a briga já tinha acabado quando a escola soltou os meninos. Perguntada se o Felipe teve alguma participação nessa briga, respondeu que, não, ele estava com minha filha dentro da sala de aula, ele saiu, despediu da minha filha, saiu andado com o celular na mão indo embora, foi aí que o policial atravessou a rua puxou o celular da mão dele, deu um surdão nele e jogou ele dentro do camburão (Evento 24 – vídeo6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No mesmo sentido, a informante Alice Cristina Augusto Barbosa, que estava com Felipe no momento das agressões, também alega não ser possível reconhecer o autor das agressões, vejamos: [...] Que estava saindo da escola com o seu colega Felipe, que tinha tido uma briga na porta da escola, que viu a viatura chegar e um policial agredir Felipe. O Juiz pediu para o militar tirar a máscara e perguntou para a informante se ela tem condições de reconhecer o militar como sendo o responsável pelas agressões, respondeu que, eu não posso dar certeza porque como eu falei no depoimento eu não tive a precisão de reparar quem era e quem estava lá. Perguntado quantos policiais militares viu no local dos fatos, respondeu que, se não engano três [...] quando nós saímos teve um tumulto e eu acho que eles confundiram o Felipe porque ele realmente não estava no meio da briga porque a gente tinha acabado de sair da escola e tinha um militar agredindo ele [...] ele foi agredido com chutes tanto que um eu acho que acertou o ouvido dele [...] depois ele foi colocado no carro da Polícia (Evento 24 – vídeo7). O apelado, Cabo PM Thomas Felipe da Silva, declarou, em juízo, como ocorreu a abordagem. Ele confirmou que a viatura foi empenhada para comparecer à Escola Municipal José Lucas Filho para atender a ocorrência de briga entre os menores, porém negou ter realizado a abordagem de Felipe Júnio de Lima Santos, in verbis: [...] Nós fomos empenhados para atender a ocorrência de briga entre menores, quando nos aproximamos do local da ocorrência vários alunos correram, nós ainda não sabíamos o motivo, quando nós aproximamos do local nós encontramos um adolescente que se identificou como Luiz e disse que tinha alguns problemas psicológicos, nós então pegamos ele, colocamos dentro da viatura, rodamos com ele pelo bairro para ver se ele conseguia esclarecer alguma coisa ou esclarecer essa situação da briga e deixamos ele na casa dele. Perguntando se agrediu Felipe, respondeu que, essa pessoa que alega ter sido ofendida nós não tivemos contato com ele, nós não colocamos ele na viatura, ele não abordado [...] eu gostaria de pontuar alguns pontos o primeiro é que essa suposta briga aconteceu na porta da escola ela está situada na junção entre as Ruas Lincoln Costa Ferreira com a Rua Domingos do Sítio, esse adolescente alega ter sido agredido na Rua Domingos do Sítio só que quando nós chegamos as pessoas que ele estava correram sentido Rua Lincoln Costa Ferreira essa informação é importante porque nos documentos que foram juntados aos autos consta um registro de pesquisa de GPS de viaturas e consta que na Rua Lincoln Costa Ferreira no período em que essa briga ou essa agressão policial teria ocorrido o GPS constatou a presença de quatro viaturas no local, uma motocicleta, duas viaturas S10 e uma viatura Pálio Weekend e essa situação foi ignorada no inquérito porque se o suposto ofendido alega ter sido separado a briga, porem ele alega ter corrido então seria interessante perguntar para ele para onde ele correu porque para nós ele estava entre essas pessoas que correram e tinha outras viaturas no local e na proximidade do horário que ele alega ter sido agredido [...] a segunda coisa que eu queria destacar é que o Felipe e a testemunha Shirley tiveram ao menos quatro oportunidades de descrever o agressor na primeira oportunidade, que foi no dia 28/08/2018, ou seja no dia que essa suposta agressão ocorreu o Felipe e a Shirley descrevem o agressor como sendo um policial branco, calvo e de estatura mediana, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 no dia 30/08/2018 o Anderson e o Felipe foram até a corregedoria da polícia militar ratificar as reclamações e nessa oportunidade eles descreveram novamente o agressor como sendo um policial branco, calvo e mediano ou seja, as pessoas que tiveram contato com o agressor descrevem ele com as mesmas características. No dia 08/02/2019 o Felipe foi ouvido em sede de IPM e ele descrever o agressor como sendo moreno forte, alto e cabelo castanho e no dia 15/02/2019 a Shirley foi novamente ouvida e ela também altera a versão para apontar o agressor como sendo uma pessoa morena, alto e forte na mesma linha do que fez o Felipe e em Juízo o Felipe afirma que eu sou o responsável pela agressão, ou seja, resta saber se ele me aponta como sendo o agressor no dia da escola ou na praça porque a mim parece que ele narra duas pessoas completamente distintas [...] a terceira situação que eu gostaria de pontuar é que no dia, conforme consta no IPM eu era o motorista da guarnição, então nós chegamos ao local dos fatos, os dois militares desembarcaram eu desloquei com a viatura até o final da Rua Lincoln Costa Ferreira percebi que lá já tinha duas viaturas, voltei de ré, nós pegamos o adolescente e demos uma volta com ele pelo bairro, pode ser que no bairro nós tenhamos abordado alguém, pode ser, mas eu não me recordo, nem da viatura eu desembarquei. Outra coisa que eu queria destacar é que ele afirma ter separado a briga, porém a Shirley alega que ele estava com ela dentro da escola [...] outra situação o Felipe que alega ter sido agredido ele fala que nós o colocamos dentro da viatura junto com o Luiz só que o Luiz nega essa situação só que o Luiz nega que alguém tenha estado lá com ele [...] perguntado se conhece Felipe, respondeu que, não, nunca vi [...] (Evento 56 – vídeo3) Corrobora com as alegações do apelado as declarações apresentadas pela testemunha Luiz Henrique de Carvalho, que em juízo declarou que, in verbis: [...] foi uma briga generalizada porque tinha muitas pessoas, no acontecimento a viatura interveio, todo mundo correu, aconteceu aquela bagunça, eles me recolheram e eu fiquei lá tranquilo [...] perguntado se Felipe Júnio foi levado na viatura, respondeu que, não, não vi [...] Perguntado se foi agredido, respondeu que, não. Perguntado se foi ameaçado, respondeu que, não. Perguntado se está com medo, respondeu que não É sabido que a condenação criminal exige prova irrefutável. Assim, quando os elementos constantes nos autos não são suficientes para comprovar a autoria delitiva, impõe-se a absolvição acusado em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - DECISÃO MANTIDA. I. Tendo em vista que a dúvida sempre se opera em favor do agente, em obediência ao princípio in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida, em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva. (TJMG - Apelação Criminal 1.0016.19.006169-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, a absolvição dos apelantes é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.177842-6/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022) Por essas razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator